Tribunal: TJDFT
Processo: 0722983-56.2023.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA A MULHER, POR RAZÕES DE CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO. ART. 129, § 13, DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. VALORAÇÃO NEGATIVA AFASTADA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos delitos praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, quando firme, harmônica e amparada por outros elementos de convicção, sendo apta a embasar o édito condenatório.
1.1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, sobretudo pelas declarações coesas da vítima, que relatou que o acusado, consciente e voluntariamente, a agrediu e a enforcou com as mãos, fazendo com que ela desmaiasse, causando-lhe lesões contusas verificadas em laudo pericial, mostra-se inviável a absolvição por insuficiência de provas.
2. Se a fundamentação utilizada na sentença para desabonar a culpabilidade não encontra respaldo concreto nas provas produzidas em juízo, especialmente quando a vítima não confirma motivação específica apta a elevar a reprovabilidade da conduta, impõe-se o afastamento da avaliação negativa, nos termos do art. 59 do Código Penal.
3. Justifica-se a valoração negativa das circunstâncias do crime e a consequente exasperação da pena-base quando as circunstâncias fáticas evidenciam violência significativamente superior à inerente ao tipo penal, como o enforcamento que levou a vítima ao desmaio.
3.1 A consideração da intensidade concreta da violência empregada, quando esta extrapola o padrão do tipo penal, não configura bis in idem, mas adequada individualização da pena, à luz do art. 59 do Código Penal.
4. A redução da pena, na segunda fase da dosimetria, em razão da incidência de atenuantes, deve guardar consonância com o critério de 1/6 (um sexto) majoritariamente adotado pela jurisprudência, devendo ser observada, entretanto, a proporcionalidade com a quantidade de pena fixada na fase antecedente, como parâmetro mínimo, em face da hierarquia escalonada entre as fases da dosimetria. Pena final reajustada, em benefício do réu.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.